Tribunal: TJDFT
Processo: 0747073-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E INCLUSÃO DE BENS NO ACERVO HEREDITÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A remoção do inventariante somente é admitida quando comprovados atos que indiquem desvio, dilapidação ou ocultação de bens, ou comportamento incompatível com os deveres de zelo e transparência exigidos para a função, nos termos do art. 622 do CPC.
2. Fatos alegados pelos recorrentes, como supostos maus-tratos e apropriação indevida de valores antes do falecimento do de cujus, não foram minimamente demonstradas, além de não possuírem relação direta com a administração atual do espólio, e, portanto, não justificam a remoção da inventariante.
3. A inclusão de bens no acervo hereditário exige prova documental robusta da titularidade ou da participação do falecido na aquisição dos bens. No caso, os imóveis e o automóvel estão registrados em nome da inventariante, sendo o ex-casal casado sob o regime de separação obrigatória de bens, o que afasta a presunção de comunhão patrimonial.
4. Questões relativas à titularidade de bens que demandem dilação probatória ou apuração de esforço comum devem ser resolvidas por meio de ação própria, conforme o disposto no art. 612 do CPC, não podendo ser decididas no bojo do inventário.
5. Ausente prova cabal das alegações, e considerando a presunção de legitimidade dos atos praticados pela inventariante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de remoção e a inclusão dos bens no inventário, ressalvada a possibilidade de futura sobrepartilha, caso reconhecida a titularidade do falecido em ação própria (art. 669 do CPC).
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.